Tribunal: TJMT
Processo: 0009801-07.2007.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009801-07.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO (APELANTE), OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (APELANTE), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA BASEADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ENTRE OS LITIGANTES - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão contratual não afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, ensejando apenas a readequação do
“quantum debeatur”.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS EUGENIO PEZARICO e OUTROS., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0009801-07.2007.8.11.0003, opostos em face de M. V. ITAÚ UNIBANCO S.A.,
acolheu parcialmente
os embargos, somente para determinar que o valor executado seja apurado na forma determinada na sentença proferida no feito Executivo no 298/198 (Numeração Única: 2705-24.1996.811.0003), que tramitou na Terceira Vara Cível daquela respectiva Comarca.

Em suas razões, de Id. n.o 137221158, a parte recorrente afirma que o título objeto da execução já havia sido declarado quitado e com direito de reembolso de pagamento feito mais que o devido.

Afirma que, em razão disso, a sentença recorrida deve ser modificada, a fim de declarar quitado o título exequendo, nos termos do Art. 940 do Código Civil, artigo 81 do CPC, condenando o apelado ao pagamento da totalidade do ônus de sucumbência.

Intimada, a parte executada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 137221160.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A parte recorrente sustenta que por meio do processo 298/1998 (cód. 45248 - Numeração Única: 2705- 24.1996.811.0003), Ação Ordinária de Restituição do Indébito, que tramitou na Terceira Vara Cível, restou reconhecida a quitação do título objeto desta demanda, bem como de outros contratos firmados entre o Apelado e o falecido (Osmar).

Pois bem

Em consulta ao sítio eletrônico desta Egrégia Corte, é possível extrair que, de fato, o contrato objeto do feito executivo que deu origem aos Embargos originários também foi objeto da ação ordinária de restituição de indébito no 298/1998 (cód. 45248 - Numeração Única: 2705- 24.1996.811.0003), sendo que esta restou julgada procedente, determinando que o
quantum debatur
fosse verificado em liquidação de sentença, para restituição de um possível saldo credor ao embargante/apelante.

Dessa forma, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau não há falar em extinção da Ação de Execução que motivou a oposição dos Embargos originários, devendo apenas ser adequado o montante da execução na forma determinada na ação revisional, mesmo porque a sentença proferida na revisional não tem o condão de retirar a liquidez e exigibilidade do título.

Nesse sentido:

“A
PELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESCONSTITUIÇÃO SENTENÇA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DOS REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Estando presentes os requisitos elencados no art. 745 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 917, CPC/15), não há falar em extinção da demanda. DA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Possibilidade de, em grau de recurso, enfrentar as questões pendentes, por se tratar de matéria de direito e o feito estar apto para o julgamento. Inteligência do disposto no art. 1.013, § 3o, Inciso I, do CPC. DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. A revisão de cláusulas abusivas do contrato que embasa a execução não acarreta iliquidez do título executado, porquanto possível a adequação do valor da execução ao montante apurado na ação revisional. DA SUSPENSÃO. O ajuizamento de ação relativa ao débito constante do título executivo não é causa de suspensão da execução (art. 921 do CPC). DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.”
(Apelação Cível, No 70076531672, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-03-2018)

Calha ponderar, inclusive, que a sentença recorrida ainda consignou que o valor executado deve ser apurado na forma determinada no feito revisional.

Assim, não merece reparos a sentença nesse aspecto.

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial, também não assiste razão à apelante.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, os embargos do devedor foram acolhidos de forma parcial, resta configurada a sucumbência recíproca.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023